Tribunal: TJDFT
Processo: 0736799-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE de negócio jurídico C/C repetição de inDÉBITO E indenização. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO ADEQUADAMENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, [O] Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras - Súmula 297.
2. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da nulidade do contrato de adesão a cartão de crédito consignado, quando observado que à parte aderente fora assegurado o acesso às informações claras e adequadas a respeito da modalidade de crédito disponibilizada, assim como a respeito da forma de quitação do saldo devedor.
3. Observado, no caso concreto, que diante das peculiaridades do contrato de adesão a cartão de crédito consignado, foram atendidas as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não há como ser acolhida a tese de violação ao dever de informação ou a alegação de vício de consentimento suscitadas pela parte autora.
4. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico, indevida a restituição de qualquer valor ou a condenação da instituição financeira ré ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.